Tribunal: STF
Processo: HC 257512
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  




    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar que julgou procedente, em parte, o Recurso de Apelação Criminal n. 7000234-34.2023.7.01.0001/RJ, interposto pela Defensoria Pública da União (eDOC 2), apenas excluir a exigência contida na alínea "a" do art. 626 do Código de Processo Penal Militar quanto às condições estabelecidas para o cumprimento do do sursis.



    Os fundamentos para o não provimento das outras teses defensivas sustentadas no recurso estão assim ementados (destaques acrescidos):



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PU´BLICA DA UNIÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAC¸ÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIC¸ÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENC¸A EM VIRTUDE DA NÃO APLICAC¸ÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUCÃO PENAL. FIXAC¸ÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS No 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO. MERA AUSÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAC¸ÃO. INFRAC¸ÃO DISCIPLINAR. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. APLICAC¸ÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ART. 73 DO CO´DIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RÉU LICENCIADO DAS FILEIRAS. CABIMENTO. AFASTAMENTO DA ALÍNEA “A” DO ARTIGO 626 DO CO´DIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ACOLHIMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.



    A análise da dinâmica dos acontecimentos constante dos presentes autos demonstra que a Defesa consignou, expressamente, na fase do artigo 417, § 2o, do Código de Processo Penal Militar, que não tinha testemunhas a arrolar, portanto, restando superado o momento processual oportuno, não se verifica cerceamento de defesa no indeferimento de oitiva de prova testemunhal defensiva.



    Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Decisão por unanimidade.



    A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus no 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no sentido de que: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei no 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”.



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar.



    Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado.



    Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento do Habeas Corpus no 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.



    Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo, uma vez que o Ministério Público Militar, motivadamente, afastou a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução penal ao presente caso.



    Preliminar de nulidade em razão da não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal rejeitada. Decisão por unanimidade.



    Configura-se a figura típica descrita no art. 163 do Código Penal Militar pela desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. Basta, portanto, a comprovação de que o militar efetivamente deixou de obedecer à ordem do seu superior.



    In casu, sob o crivo do contraditório, o Réu declarou que, mesmo ciente de que recusar a ordem do seu superior hierárquico configuraria crime, não cumpriu as determinações por ele recebidas para comparecer à Unidade Castrense para fins de inspeção de saúde.



    O crime de recusa de obediência pode se consubstanciar em conduta omissiva, com o agente, simplesmente, permanecendo inerte em acatar o que lhe foi determinado.



    Estando tipificada a prática delituosa do art. 163 do Código Penal Militar e considerando que a conduta descrita nos presentes autos goza de relevância penal, porquanto viola diretamente os pilares da hierarquia e da disciplina castrenses, não é possível a desclassificação da conduta para infração disciplinar.



    A fixação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência da aplicação de atenuantes encontra óbice intransponível no art. 73 do referido Códex Castrense, bem como no Enunciado no 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Por fim, a despeito da vedação contida no artigo 88, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar, a pretensão defensiva de concessão do benefício do sursis foi atendida pelo Juízo de primeiro grau, na esteira da jurisprudência consolidada nesta Corte Castrense, notadamente pelo fato de que o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro.



    Nesse contexto, merece reparo a Sentença vergastada, tão somente, para excluir das condições do sursis a da alínea “a” do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar, consoante reiterado entendimento deste Superior Tribunal Militar.



    Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade.”



     Narra a impetrante que: (i) ainda na fase de alegações finais a Defensoria Pública da União solicitou, em caráter preliminar, a suspensão do processo com a "abertura de vista ao MPM para apresentação do acordo de não persecução penal e em caso de recusa pede-se a declaração de nulidade de todos os atos praticados e a rejeição da denúncia dada a inadequação da via eleita"; (ii) o paciente, já na condição de ex-Soldado, foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção pelo Conselho Especial de Justiça do Exército, "como incurso no art. 163, CPM, c/c art. 71, do CP, regime inicial aberto e direito de recorrer em liberdade"; (iii) houve a interposição de apelação na qual se postulou, em ordem preliminar, nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunha; a nulidade processual pelo não oferecimento de ANPP - Acordo de Não Persecução Penal, "ao que deve ser determinado a abertura de vista ao MPM para que fundamentadamente oferte, ou não, este instituto consensual de resolução de conflito"; no mérito, postulou a absolvição por atipicidade do fato.



    Afirma que, durante o trâmite processual, a DPU/RJ sempre insistiu (eDOC.1) "que o Assistido, Sr. JULIANO VIANNA MORAIS, atende todos os requisitos do art. 28-A, Código de Processo Penal comum, Acordo de Não Persecução Penal, aplicado na Justiça Militar da União conforme disposto no art. 3o, “e”, Código de Processo Penal Militar".



    Argumenta que a infração penal atribuída ao paciente se amolda perfeitamente aos requisitos objetivos e subjetivos do art. 28-A do CPP, razão pela qual considera clara a ilegalidade perpetrada pelas instâncias antecedentes.



    Cita recentes decisões prolatadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal em apoio aos fundamentos articulados.



    Em razão do exposto, requer seja concedida a ordem para o fim de “cassar o Acórdão do STM, publicado em 30/05/2025, Evento 34, e consequentemente da Sentença condenatória (i) reconhecendo a nulidade do processo e determinando o retorno dos autos ao Juízo ad piso no Rio de Janeiro para que abra vista ao Ministério Público Militar para que se manifeste, fundamentadamente, sobre o ofertamento, ou não do ANPP - Acordo de Não Persecução Penal -; ( ii ) tal qual pedido pela DPU/Rio de Janeiro/RJ, Dra. Cristina Gonc¸alves Nascimento, que se reconheça a nulidade do processo em razão do não deferimento de importante testemunha de defesa, o que imbricou diretamente cerceamento de defesa, determinando-se a sua oitiva e o refazimento de todos os atos subsequentes”.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 8), sob o fundamento de que "o oferecimento do acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do investigado, mas sim uma prerrogativa do Ministério Público, que poderá recusar ou oferecer o benefício, de forma fundamentada, observada a disciplina legal aplicável, e os elementos fáticos da ação”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, as circunstâncias autorizam a concessão da ordem em menor extensão, para que seja oportunizada a manifestação motivada do Ministério Público Militar sobre o Acordo de Não Persecução Penal.



    Depreende-se dos fatos denunciados na ação penal originária que o paciente encontrava-se em tratamento de saúde, em razão de fratura no braço direito causada por uma tentativa de roubo, e não atendeu ao chamamento de comparecimento quinzenal, às quintas-feiras, para fins de controle e acompanhamento do tratamento médico (eDOC. 03, p. 7), resultando em sua responsabilização penal pelo delito de desobediência.



    Contudo, a fundamentação constante no ato coator ao negar ao paciente o ANPP não demonstra a prévia colheita de manifestação específica e motivada do MPM quanto ao cabimento do instituto e por isso merece, nessa via, imediato reparo. 



    A partir do julgamento, sob minha relatoria, do HC 232.254, pela Segunda Turma desta Suprema Corte (DJe 08.05.2024), restou assentado, ao menos no âmbito desse órgão colegiado - como já assinalava abalizada doutrina especializada e como também observado no parecer ministerial -, que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP e do art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar, pois o primeiro dispositivo legal nada opôs quanto à sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação castrense admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (art. 3º do CPPM).



    Com efeito, o princípio da legalidade estrita, previsto no art. 5°, XXXIX, da Constituição da República, também se projeta a normas penais que mitiguem a aplicação de institutos despenalizadores, como é o caso do rol de exceções ao ANPP, previsto no art. 28-A, §2º, do CPP. 



    Nesse sentido, ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do benefício a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 



    Na mesma direção, o Código de Processo Penal Militar, além de não restringir, nem disciplinar o instituto de forma diversa, estabeleceu, no art. 3º, que os casos omissos serão supridos pela legislação processual comum: 



    “Art. 3º - Os casos omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.”



    Com base nessas premissas, o Colégio de Procuradores da Justiça Militar, com fundamento no art. 28-A combinado com o art. 3º, “a”, do CPPM, editou o seguinte Enunciado:



    “Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no, art. 3°, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar.“



    Além disso, o precedente firmado pela Segunda Turma no HC 232254/PE estabeleceu de forma expressa que a) “afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares” e b) as “especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário” (grifei). 



    No entanto, no caso concreto, o ato coator diverge da legislação de regência e da jurisprudência desta Corte ao refutar a aplicabilidade do ANPP. 



    O Superior Tribunal Militar (STM), ao julgar o feito, afastou a preliminar de nulidade suscitada pela ausência de intimação do Ministério Público Militar para manifestação quanto ao cabimento do acordo, sob os seguintes fundamentos:



    “PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL



    (...)



    O caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo, uma vez que, em manifestação realizada no dia 12 de dezembro de 2024, o Ministério Público Militar afastou a possibilidade de oferecimento do Instituto ao afirmar que: 



    “(...) Recusa de obediência, o mesmo, como se sabe, ele é mais específico que o crime de desobediência, porquanto o crime de recusa de obediência prevê especificamente o sujeito ativo, ou seja, o inferior hierárquico ou funcional, e o objeto de uma ordem não acatada. No caso dos autos, foram três ordens não acatadas, que, repito (...) porque expressa, repito, por autoridade competente, devidamente publicada em boletins (...) Então, a partir do momento que o ato é válido e legal, legal e devidamente publicado em boletim (...) e que o agente toma conhecimento desses atos legais, é inteiramente inaplicável, no meu modo de ver (...) Então, me parece que há uma clareza (...) uma clareza de que realmente (...) o acusado não cumpriu as ordens legais e devidamente publicadas em boletim (...) ordens legais emanadas de autoridades competentes e, portanto, ele incidiu no crime de recusa de obediência, razão pela qual o Ministério Público, mais uma vez, requer a procedência da ação militar para condenar o réu pela prática do delito de recusa de obediência (...) São essas considerações que o Ministério Público tinha a fazer (...)” (Grifos nossos). 



    Mais que isso, o Órgão de Acusação, ao refutar o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, expressamente consignou que: 



    “(...) O não oferecimento de acordo de não persecução penal não pode ensejar nulidade. Isto porque o instituto não consiste em direito subjetivo daquele que pratica crime. No caso concreto, o órgão de execução do MPM não propôs acordo por entender que o instituto não se aplica a crimes que violem os princípios da hierarquia e da disciplina (...) como frisado, o instituto é inaplicável ao presente caso (...)” 



    (...)



    Mais para além, como consequência do próprio oferecimento da Peça Acusatória, seria desnecessária qualquer fundamentação específica sobre a não aplicabilidade do referido Instituto, notadamente porque os fatos descritos ensejarão, sob a ótica ministerial, e somente dele, a capitulação jurídica e a consequente cominação legal, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador.”



    Como se nota, não houve a remessa ao MPM a fim de que se manifestasse, de forma específica e em fase processual oportuna, quanto a eventual propositura de ANPP, restando a negativa de acordo presumida pelo STM em razão: a) da propositura de denúncia criminal; b) da manifestação pelo MPM, em sede de alegações finais, na qual teceu considerações genéricas acerca da inexistência de nulidade pelo não oferecimento do ANPP, sem manifestar-se quanto ao preenchimento ou não dos requisitos de forma individualizada, à luz do caso concreto. 



    Ao consignar que não haveria nulidade pela ausência de vista ao órgão ministerial para manifestação específica sobre o ANPP e ao considerar que o simples oferecimento da denúncia tornaria desnecessária qualquer motivação expressa por parte do Ministério Público o ato coator afasta-se da jurisprudência consolidada no âmbito desta Suprema Corte.



    É incontroverso que, em sede de discricionariedade regrada, o Ministério Público Federal pode apontar as razões para afastar, no caso concreto, a celebração de ANPP.



    Desde que realizada de maneira motivada, essa valoração não se submete ao crivo do Poder Judiciário, mas às instâncias específicas de controle do Ministério Público, diante da independência na convicção ministerial. 



    Conforme abalizada lição de Vinícius Gomes de Vasconcelos (Acordo de Não Persecução Penal, 2a edição, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, pgs. 71-105), o cabimento do instituto vincula-se a requisitos objetivos concernentes ao fato e à imputação, a pressupostos subjetivos relacionados com a pessoa investigada e também a razões de política criminal e justa causa. 



    Muito embora a margem de apreciação ministerial quanto às razões de política criminal seja mais ampla, o referido professor sustenta que, em qualquer caso, a recusa não dispensará motivação legítima:



    “Além dos pressupostos relacionados ao fato/imputação e ao investigado, considerando que o ANPP costuma ser definido como instrumento de política criminal ao órgão acusatório, existem parâmetros para orientar o cabimento do mecanismo e a decisão do representante do MP quanto a oferecimento, aceite ou recusa. Diferentemente dos pressupostos anteriores há aqui maior grau de subjetivismo e abertura, de modo que o dever de motivação sobressai em importância (fl. 96v).”



    Em linhas gerais, a doutrina recomenda balizar a aferição quanto ao requisito da necessidade e suficiência do ANPP para a reprovação e prevenção a partir das circunstâncias específicas da infração penal, verificando-se se há elementos de distinção que possibilitem concluir que se trata de um injusto com maior gravidade ou merecedor de maior reprovação.



    No caso concreto, porém, tais balizas não foram observadas. O acórdão impugnado presumiu a impossibilidade de celebração do acordo com base em justificativas genéricas e abstratas, afastando-se do que restou firmado por esta Suprema Corte no HC 232.254/PE, que exige fundamentação individualizada e pautada nas peculiaridades do caso.



    Além disso, a argumentação ministerial de que o crime em questão — recusa de obediência — violaria de forma categórica os princípios da hierarquia e da disciplina, denotando gravidade incompatível com o ANPP, colide com a própria manifestação do Ministério Público Militar nas alegações finais (eDOC. 03), nas quais requereu a aplicação da pena no mínimo legal. 



    Do mesmo modo, a sentença proferida em primeiro grau reconheceu expressamente que a culpabilidade do réu não era elevada, e apenas deixou de aplicar atenuantes legais em razão de vedação expressa da legislação castrense à fixação da pena aquém do mínimo legal (eDOC.3).



    Esses elementos evidenciam que não se trata de caso cuja gravidade concreta, por si só, justificaria o afastamento automático do ANPP. Ao contrário, trata-se de hipótese em que os requisitos, ao menos em princípio, parecem presentes, cabendo ao Ministério Público Militar, no momento processual oportuno, oferecer motivação específica e adequada caso entenda por não propor o acordo.



    É oportuno enfatizar que “o indivíduo é sempre uma realidade única ou insimilar, irrepetível mesmo na sua condição de microcosmo ou de um universo à parte. Logo, todo instituto de direito penal que se lhe aplique pena, prisão, progressão de regime penitenciário, liberdade provisória, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos há de exibir o timbre da personalização.” (HC 110844, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 10.04.2012, grifei). 



    É por esta razão que, por exemplo, “a jurisprudência do STF consolidou entendimento de que a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto” (HC 133617, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10.05.2016).



    Ressalta-se que a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar contribui para a efetividade dos princípios constitucionais da celeridade processual e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), na medida em que propicia uma resposta penal consensual antes do início da persecução criminal — ou mesmo antes do trânsito em julgado do feito.  



    Igualmente, o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente, caso sejam rigorosamente cumpridas as condições estabelecidas.



    Portanto, vedar ao investigado, processado na Justiça militar, a possibilidade de celebrar Acordo de Não Persecução Penal, de forma genérica, resulta em descompasso com o princípio da legalidade estrita, contraditório, ampla defesa, duração razoável do processo e celeridade processual. 



    Nesse sentido, imperativa é a concessão da ordem, em menor extensão, para, sem avançar sobre o tema relativo ao indeferimento de provas, determinar a suspensão do processo de responsabilização criminal do paciente, no estágio em que atualmente se encontrar, com o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que colha manifestação devidamente fundamentada do Ministério Público Militar sobre o cabimento do ANPP.



    7. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, para, com isso, determinar a suspensão do processo de responsabilização criminal ao paciente, no estágio em que se encontrar, com o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que obtenha manifestação motivada do Ministério Público Militar sobre o cabimento do ANPP.  



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito ao Juízo a quo, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente